Tribunal: TJDFT
Processo: 0731362-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A PARA DEMANDAS RELATIVAS À MÁ GESTÃO DE CONTAS DO PASEP. QUESTÃO ANALISADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão pela qual reconhecida sua legitimidade passiva em demanda relativa a alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, envolvendo saques alegadamente indevidos e não aplicação de rendimentos. O embargante alega omissão, defendendo sua ilegitimidade passiva e a inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como a incompetência da Justiça do Distrito Federal.
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e da competência da Justiça do Distrito Federal à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.
3. Nenhuma omissão pode ser reconhecida: a alegada legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e bem como a alegada incompetência da Justiça do Distrito Federal foram exaustivamente examinadas com base na tese firmada no Tema 1.150 do STJ, tendo sido consignado que o Banco do Brasil S/A tem legitimidade passiva em demandas que versam sobre má gestão de contas vinculadas ao PASEP, como saques indevidos e não aplicação dos rendimentos previstos pelo Conselho Diretor do programa, não havendo necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide. 3.1. Além disto, bem destacado que, nos termos da jurisprudência do STJ e do enunciado 508 da Súmula do STF, o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, responde perante a Justiça Estadual (ou do Distrito Federal) em demandas dessa natureza. 3.2. A tese fixada no Tema 1.150 do STJ foi considerada, destacado que a União somente deve integrar o polo passivo em casos que envolvam discussão quanto a índices de atualização fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, o que não é objeto da presente demanda.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.